Tribunal: TJBA
Processo: 8008785-16.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008785-16.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOALDO DA SILVA BOMFIM e outros Advogado(s): IAGO DUARTE TEIXEIRA, ANDRESON RIBEIRO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente e a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente; (ii) se o acervo probatório é suficiente para manter o decreto condenatório; e (iii) se restou caracterizada a legítima defesa ou agressões mútuas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente rege-se pela pena em concreto quando há trânsito em julgado para a acusação. Fixada a reprimenda em 3 meses, o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, VI, CP). Entre o recebimento da denúncia (08/09/2021) e a publicação da sentença (14/07/2023) transcorreu lapso inferior ao triênio legal, não havendo que se falar em extinção da punibilidade. 4. A publicação da sentença condenatória recorrível constitui marco interruptivo válido, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, não sendo obstada pelo princípio da presunção de inocência. 5. Materialidade comprovada por laudo pericial atestando escoriações compatíveis com a agressão física relatada. 6. Autoria demonstrada pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunha ocular que confirmou o início das agressões pela ré e a imobilização da ofendida pelo corréu. 7. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, notadamente quando em harmonia com as demais provas. 8. A tese de legítima defesa é afastada pela confissão judicial da agressão inicial e pela desproporcionalidade da conduta. A mera existência de lesões recíprocas não autoriza a absolvição quando identificado o agressor primário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Teses: "1. A publicação da sentença condenatória recorrível interrompe o curso da prescrição. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida, se harmônica com a perícia e testemunhos, é prova idônea para a condenação". ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 117, IV; 129, § 9º. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, - RHC: 154949 SC 2021/0318964-9, j. 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022; STJ – AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 15/08/2023, T5 – QUINTA TURMA; TJBA - Apelação, Número do Processo: 0007028-66.2018.8.05.0230, Rel. Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, p. em: 05/12/2023; TJBA - Apelação, Número do Processo: 8009067-04.2022.8.05.0150, Rel. Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, p. em: 13/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008785-16.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelantes Joaldo da Silva Bomfim e Rosa Barbosa Santos Martins e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora.